Tribunal: TJSP
Processo: 0086782-76.2007.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
ção do depósito efetuado.
RAZÕES DE DECIDIR
Incidência de correção monetária e juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição. Cabimento. Consideração ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 579.431/RS (tema 96) e 638.195/RS (tema 450). Extinção da execução indevida. Necessidade de complementação do depósito efetuado. Sentença que comporta reforma, portanto.
DISPOSITIVO
Recurso provido.
Jurisprudência: STF, RE 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.04.2017; STF, 638.195/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29.05.2013; TJSP, Apelação 1062267-60.2022.8.26.0053, 3a Câm. Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 19.11.2024; Apelação 0008354-55.2018.8.26.0625, 4a Câm. Direito Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 15.02.2024.
(TJSP; Apelação Cível 0086782-76.2007.8.26.0224; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 12/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

12/03/2026

Ementa:
APELAÇÃO. INCIDENTE DE RPV. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença pela qual julgada extinta a execução com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se a necessidade, ou não, de complementação do depósito efetuado.
RAZÕES DE DECIDIR
Incidência de correção monetária e juros da mora entre a data da realização dos

Ementa:
APELAÇÃO. INCIDENTE DE RPV. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença pela qual julgada extinta a execução com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se a necessidade, ou não, de complementação do depósito efetuado.
RAZÕES DE DECIDIR
Incidência de correção monetária e juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição. Cabimento. Consideração ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 579.431/RS (tema 96) e 638.195/RS (tema 450). Extinção da execução indevida. Necessidade de complementação do depósito efetuado. Sentença que comporta reforma, portanto.
DISPOSITIVO
Recurso provido.
Jurisprudência: STF, RE 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.04.2017; STF, 638.195/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29.05.2013; TJSP, Apelação 1062267-60.2022.8.26.0053, 3a Câm. Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 19.11.2024; Apelação 0008354-55.2018.8.26.0625, 4a Câm. Direito Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 15.02.2024.